Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO DA PENA. PENA DE DETENÇÃO. REGIME PRISIONAL. AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe, e pelo crime conexo de ameaça em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença contrariou lei expressa ou decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) determinar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente na valoração das circunstâncias judiciais e na fração de redução pela tentativa; e (v) analisar o regime prisional do delito punido com detenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que falar em nulidade posterior à pronúncia, haja vista a ausência de demonstração de prejuízo ou irregularidade processual pela Defesa.
4. A sentença encontra respaldo nos quesitos respondidos pelo Conselho de Sentença, não se verificando afronta à legislação ou à soberania dos jurados.
5. A decisão dos jurados está amparada na prova dos autos, em especial nos depoimentos testemunhais e nos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial.
6. A valoração negativa dos antecedentes penais, fundada em condenações transitadas em julgado, distingue-se da análise desfavorável da conduta social, lastreada em histórico concreto de violência doméstica, não configurando bis in idem.
7. As consequências do crime justificam a exasperação da pena-base diante do afastamento prolongado da vítima de suas atividades laborais, excedendo a normalidade do tipo penal.
8. A fração de redução de 1/2 pela tentativa mostra-se adequada ao iter criminis percorrido, diante da efetiva lesão causada, sem risco iminente de morte.
9. O regime prisional do delito punido com detenção deve ser o semiaberto ou aberto, nos termos do artigo 33, caput, do Código Penal. No caso, diante da reincidência e a valoração negativa das circunstâncias judiciais, deve ser estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da pena de detenção imposta pela prática do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea a, e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 33, § 2o, b; 59; 61, inciso II, f; 69; 121, § 2o, inciso I, e 147, caput; Código de Processo Penal, artigo 217; 413; 492, inciso I; 563; 593, inciso III; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052529, 0708814-15.2019.8.07.0004, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01/10/2025; Acórdão 1971597, 0700769-31.2024.8.07.0009, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025; Acórdão 2071910, 0701284-21.2023.8.07.0003, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025.